Tribunal: TJDFT
Processo: 0701960-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701960-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIZ SCHAIDT AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JORGE LUIZ SCHAIDT, parte autora, contra a r. decisão (ID 218702941) proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença de ações coletivas (processo n. 0713999-16.2024.8.07.0018), determinou que expeçam-se os requisitórios no valor determinado pelo Juízo, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Interpostos Embargos de Declaração (ID 219947605) e rejeitados (ID 220888970). A parte agravante alega em suas razões recursais (ID 68068665), que a Decisão vigente na Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 foi de negar o pedido liminar requerido pelo Distrito Federal de suspender todas as execuções em curso que versassem sobre a Ação Coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018, e tal negativa, evidentemente acertada, o fez por não vislumbrar qualquer espécie de periculum in mora ou fumus boni iuris. Defende que a jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) tem se manifestado reiteradamente no sentido de que o ajuizamento de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença. Sustenta que ao condicionar o levantamento de valores ao julgamento da mencionada ação rescisória, estamos diante de verdadeira supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural, uma vez que caberia ao Relator da Ação Rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante, o que não ocorreu no presente caso. Ao final, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão que condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que inexistem motivos para sobrestar o cumprimento de sentença, devendo esse prosseguir normalmente. Preparo recolhido (ID 68039561). É o relatório do necessário. Decido. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital